Tribunal: STF
Processo: Rcl 47401
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADA OFENSA À SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 768. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Belo Horizonte contra decisão da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo 1021302-17.2021.4.01.3800, por suposta ofensa ao quanto decidido pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na STP nº 768.
    Relata o autor que se trata, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte, objetivando o fornecimento do medicamento Pirfenidona para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Relata que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa do feito para a Justiça Federal, haja vista que o medicamento não estaria incluído na lista do SUS. Em face dessa decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, mediante o qual foi suspensa a inclusão da União no polo passivo.
    Discorre que o Município de Belo Horizonte ajuizou, então, a STP 768 perante este Supremo Tribunal Federal, tendo sido deferida a liminar pleiteada, para “sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1.0000.20.458246-4/001, em curso perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, para que decida acerca da responsabilidade da União para o fornecimento da prestação de saúde em tela, salientando estar mantida a obrigação de seu fornecimento pelo Município de Belo Horizonte e pelo Estado de Minas Gerais até eventual decisão ulterior do Juízo Federal competente”. Em que pese o deferimento da liminar, relata que o Juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais determinou a remessa dos autos ao juízo estadual, em violação à decisão proferida na STP 768. Pondera que “se o pedido autoral veicular medicamento ou tratamento não incluídos na política pública (não padronizados), a União necessariamente deve integrar o polo passivo, uma vez que o Ministério da Saúde é quem detém competência para incorporação, exclusão ou alterações dos medicamentos e insumos”.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão da 7ª Vara Federal de Belo Horizonte, que determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual, em afronta à decisão da Presidência do STF proferida na STP 768.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – TEMA 793. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR NA STP Nº 768 – STF, DETERMINANDO A “REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL, PARA QUE DECIDISSE ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO”. DECISÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAR SUPERVENIENTE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, sustenta o reclamante que a decisão proferida pela 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, que determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, teria violado decisão de minha lavra proferida na STP nº 768. Em que pese a argumentação formulada, não verifico a ocorrência da alegada violação.
    Com efeito, no âmbito da STP nº 768, deferi medida liminar para determinar a remessa do feito à Justiça Federal, para que decidisse acerca da responsabilidade da União para o fornecimento da prestação de saúde em tela. Verifico, por outro lado, que os autos foram devidamente remetidos à Justiça Federal e esta, por sua vez, suscitou conflito de competência negativo ao Superior Tribunal de Justiça, remetendo os autos ao juízo suscitado, apenas para aguardar decisão final do STJ, conforme se observa do seguinte trecho da decisão relcamada, in verbis: 
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, firmou a tese de que: "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Assim, é solidária a responsabilidade da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manutenção da saúde do cidadão. Contudo, o fato de haver a atuação administrativa descentralizada do Sistema Único de Saúde não exime este ou aquele ente federado de sua obrigação, podendo o adimplemento ser exigido de qualquer um destes entes federativos ou de todos. 
    Por outro lado, o entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG refere-se tão somente a medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, possuindo o medicamento postulado, qual, seja, Pirfenidona, registro na ANVISA. 
    A propósito, veja-se: 
    [...]
    Ante o exposto, e tendo em vista os termos da decisão inserida no ID 526934873, pág. 373/379, SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO ao Superior Tribunal de Justiça, com amparo no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 105, I, “d” da Constituição Federal. 
    Adote a Secretaria do Juízo as providências necessárias para instauração do presente conflito, expedindo ofício ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, instruindo-o com cópia da presente decisão, da petição inicial, da decisão que declinou da competência, da decisão do Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de tutela recursal. 
    Considerando o disposto no parágrafo quarto do artigo 64 do CPC/2015 (“Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”), fica mantida a tutela deferida nos autos, nos termos da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
    Por essa razão e pelos inúmeros incidentes que podem surgir no período até a decisão do presente incidente de conflito de competência, excepcionalmente, determino a imediata remessa dos autos ao Juízo Suscitado para que lá aguarde a decisão final por parte do e. S.T.J. ”
    Nada obstante a alegação do autor, não vislumbro violação da decisão liminar proferida na STP 768, na medida em que o juízo estadual, cuja decisão foi impugnada naquele feito, efetivamente remeteu o processo de origem à apreciação do competente juízo federal. 
    Tal qual mencionado no parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 17), a superveniente instauração de conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, com a remessa dos autos à justiça estadual para aguardar a decisão final do STJ, configura fato novo e independente que não descaracteriza o cumprimento inicial da determinação constante na STP 768. Destarte, não há que se falar em desrespeito à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto.
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente